Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0704615-96.2019.8.07.0020 EMBARGANTE: JOANA D ARC FREIRE DA SILVA EMBARGADO: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos da parte embargante, intimem-se os embargados para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, CPC. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator